Tribunal: TJMT
Processo: 1009169-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009169-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDIVAN TEOFILO ROCHA - CPF: 706.270.751-18 (PACIENTE), RAISSA DA SILVA SANTOS - JUÍZA DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), GLAUCIELE CAETANO VALENTE - CPF: 049.509.231-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado favor de paciente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico, com arrimo em teses de excesso de prazo e inidoneidade da prisão preventiva

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ressai configurado o excesso de prazo para prolação de sentença; e (ii) aferir se estão presentes os requisitos e fundamentos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, observada a suscitada adequação ao caso das providências cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.
Forçoso reconhecer a perda do objeto especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo, haja vista a superveniente prolação de sentença condenatória na instância singela, na qual restou mantida a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, a ensejar, nesse particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito, por prejudicialidade.

4. Trata-se de prisão preventiva devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, consideradas as circunstâncias do caso e o risco concreto de reiteração delitiva extraído dos maus antecedentes do paciente, que ostenta condenações anteriores inclusive pelo mesmo crime de tráfico de drogas, e ainda responde a outros procedimentos criminais também por suposto envolvimento com o narcotráfico e com organização criminosa.

5. Segundo a jurisprudência do STJ, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso preventivamente durante toda a persecução criminal, persistindo incólumes os motivos para a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. Deve-se reconhecer a prejudicialidade da tese de excesso de prazo quando sentenciado o feito na instância singela posteriormente à impetração do
writ
. 2. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelas circunstâncias do caso e os maus antecedentes do agente”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CP, arts. 33, caput, 35, e 40, V, da Lei n. 11.343/2006; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC n. 981.209/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9/4/2025, DJEN 15/4/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009169-40.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

EDIVAN TEOFILO ROCHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1001484-80.2024.8.11.0011 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções
do
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
27/05/2024,
à custa da suposta prática dos crimes supramencionados.

Com a deflagração da Ação Penal n. 1001484-80.2024.8.11.0011 mediante o recebimento da denúncia em
22/10/2024
, a instrução processual foi encerrada em
27/11/2024
, ao que se seguiu a apresentação de memoriais escritos pelas partes.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que o procedimento criminal instaurado em primeira instância se encontra
paralisado há 02 (dois) meses
, no aguardo da prolação de sentença, enquanto o paciente
permanece recolhido ao cárcere
por tempo considerado
desarrazoado
em vista das circunstâncias do caso e da impossibilidade de imputação à defesa de tal morosidade, em alardeada ofensa, portanto, ao direito fundamental à
razoável duração do processo
(art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal).

Adicionalmente, defende que não estão presentes os
requisitos
da segregação cautelar, ensejo em que sustenta a
melhor adequação
ao caso das
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 276783396 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
276955381
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 284434888.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, sublinhando a
superação
da tese de
excesso de prazo
em vista da prolação de sentença condenatória

na instância singela (ID 286027382).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, forçoso reconhecer a
prejudicialidade parcial
do presente remédio heroico,

especificamente no que refere ao alardeado
excesso de prazo
.

Conforme se extrai da impetração, haveria injustificado excesso de prazo em razão de ter sido o paciente recolhido cautelarmente ao cárcere, na forma de
prisão preventiva
, em
27/05/2024
, e mesmo após decorridos
02 (dois) meses
desde a apresentação de
memoriais finais
pelas partes, a autoridade inquinada de coatora ainda não havia proferido sentença nos autos.

Todavia, ao que ressai da consulta aos autos originários, a d. autoridade judiciária proferiu
sentença condenatória
em
07/05/2025
, oportunidade em que
condenou EDIVAN TEÓFILO ROCHA
pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
, impondo-lhe a pena total de
09 (nove) anos, 07 (sete meses) e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Na oportunidade, o d. juízo
a quo
negou
ao paciente
o direito de recorrer em liberdade
; mantendo, por seus próprios fundamentos,
a prisão cautelar outrora decretada
.

Assim sendo, e observada a jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
concluo que

não mais subsiste eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo
, razão pela qual, no ponto,
julgo extinto o feito sem exame do mérito
,
ante o superveniente
esvaziamento do objeto da ação de
habeas corpus
, a ensejar a perda do interesse de agir.

Quanto à vertente remanescente do aventado constrangimento ilegal, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EDIVAN TEÓFILO ROCHA
, na companhia de
Glauciele Caetano Valente
, foi preso em flagrante delito em
27/05/2024
,
pela suposta prática
do crime de
tráfico de drogas.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente e de
Glauciele
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 lei
(Ação Penal n. 1001484-80.2024.8.11.0011).

Colhe-se da exordial acusatória que, em data não precisamente especificada nos autos, mas no Município de Mirassol D’Oeste/MT, o paciente
EDIVAN
e a codenunciada

Glauciele
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
associaram-se para fins de praticar o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
. E, nesse contexto,
no dia 27/05/2024, por volta das 06h, na Rua 28 de Outubro, em Mirassol D’Oeste/MT,
EDIVAN
e

Glauciele
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
mant
inham em depósito e guardavam drogas
, consistentes em
45g de maconha
, fracionados em
41 (quarenta e uma) porções
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado pelo
parquet
, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, a Polícia Judiciária Civil, em meio a uma investigação que visava combater o tráfico de drogas em Mirassol D'Oeste/MT [Operação
Reset
], identificou que na residência dos denunciados funcionaria um ponto de venda de entorpecentes, estando o casal associado de forma estável e permanente para a prática da mercancia ilícita de psicotrópicos, ensejo n qual
os investigadores apuraram que no mencionado imóvel ocorreria um fluxo acentuado de usuários que adquiriam drogas com o casal, tendo
Glauciele
, por certo período, durante anterior prisão experimentada por
EDIVAN
, assumido sozinha o comando do narcotráfico.

Em razão desses fatos, se obteve autorização judicial para a realização de buscas no imóvel e, portanto, no intento de dar cumprimento ao
mandado de busca e apreensão
expedido nos autos n. 1001103-72.2024.8.11.0011, agentes de segurança pública se dirigiram ao lar do casal e, lá, apreenderam
01 (uma) porção de maconha
e, próximas ao muro,
mais 40 (quarenta) porções da mesma substância
, as quais destinavam-se ao comércio ilícito.

Quanto à segregação cautelar de
EDIVAN
, colhe-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, o paciente teve o claustro pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
, a qual perdura até os dias atuais, porquanto
mantida
em sentença por seus próprios fundamentos; contexto em que,
afastada a tese de excesso de prazo
, nos termos expostos alhures, insurge-se a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido não apenas
recebida a denúncia
, mas proferida

sentença condenatória
,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente encontrar-se evidenciada a necessidade da custódia para se
assegurar a conveniência da instrução criminal
e, em especial,
acautelar a ordem pública
, notadamente em vista da
gravidade concreta da conduta
e do
risco de reiteração delitiva.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] diante dos
indícios de periculosidade do custodiado
, demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão, notadamente pelo
modus operandi do custodiado
. Isso porque,
além da suspeita de participação do custodiado na organização criminosa que vem atuando na comarca, a quantidade da droga apreendida e a forma de acondicionamento da mesma revelam a gravidade, engenhosidade e profissionalismo da conduta criminosa
, demonstrando que realmente
as medidas cautelares são insuficientes e inadequadas ao caso
, o que justifica o acautelamento para garantia da ordem pública, diante do
risco de reiteração delitiva
, o que demonstra
a personalidade do agente voltada à prática delitiva
, de modo que a prisão se faz necessária para o
acautelamento da ordem pública
.

[...] Por fim,
o custodiado responde a ações penais, inclusive por tráfico de drogas, o que justifica a decretação da prisão processual com intuito de resguardar a ordem pública
.

[...] Portanto, faz-se necessária a segregação cautelar para
assegurar a conveniência da instrução criminal
, evitando-se a coação de testemunhas e turbação ou destruição de provas, evidenciando, também, a necessidade da custódia preventiva para
garantir a ordem pública
, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, e o risco concreto de reiteração delitiva.

Ante o exposto,
CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de EDIVAN TEOFILO ROCHA
, alimentando-se o BNMP”.

(Decisão de ID 157281535 – autos n. 1001235-32.2024.8.11.0011). — Destaquei.

Em
sentença
, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, assinalando a imprescindibilidade de se resguardar a
ordem pública
em vista da
gravidade concreta da conduta
e do
fundado receio de reiteração delitiva
, ao que se vê do ID 188522686 da Ação Penal n. 1001484-80.2024.8.11.0011.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual firmou o posicionamento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
EDIVAN
foi

preso em flagrante delito na posse de
45 g
(quarenta e cinco gramas) de
maconha
, distribuídos em
41 (quarenta e uma) porções
prontas para venda, existindo indícios de que se trataria de
envolvimento habitual com o comércio malsão
; circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não se deve olvidar, ademais, que
EDIVAN
ostenta
condenações criminais definitivas
, tanto pelo crime de
tráfico de drogas
quanto pelos delitos tipificados pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
e pelo
art. 147 do Código Penal
(PEP n. 0003232-14.2017.8.11.0011); respondendo ainda à Ação Penal n. 0003562-40.2019.8.11.0011, em que
denunciado
pelo crime de
pertencimento à oganização criminosa
, e sendo também
investigado
, por fim, pelo crime de
tráfico de drogas
nos autos do IP n. 1002801-84.2022.8.11.0011.

Nesse cenário, agiu acertadamente a autoridade inquinada de coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Por derradeiro, relembro que, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, já se assentou o entendimento de que “
[...]
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva
” (AgRg no HC n. 981.209/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, julgo
parcialmente extinta sem resolução do mérito
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDIVAN TEÓFILO ROCHA
; e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025